Tribunal: TJES
Processo: 5000450-95.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-95.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE GOMES CARNEIRO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
IN RE IPSA
– VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

2.
Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que,
in casu,
não restou demonstrado.

3.
Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais
in re ipsa
.

4.
Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000450
-
95
.2022.8.08.006
2

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: JOSE GOMES CARNEIRO

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃ
O DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença inserida no ID 6322540, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Piúma, que, nos autos da
ação
de
repetição de

in
débito c/c dano moral
contra si ajuizada por
JOSE GOMES CARNEIRO
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, ratificando a liminar outrora concedida, nos seguintes termos:

1) PROCEDENTE o pedido declaratório para DECLARAR a inexistência do débito de R$ 8.932,82 (oito mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), com origem no TOI de nº 9119968, demonstrativo de cálculo de ID 14061695, instalação nº 1652334, em nome de JOSÉ GOMES CARNEIRO.

2) PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais para CONDENAR EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de JOSÉ GOMES CARNEIRO. O valor será corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data desta sentença e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação.

3) IMPROCEDENTE o pedido de repetição do valor cobrado de R$ 8.932,82 (oito mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos).

4) CONFIRMO a tutela de urgência deferida na decisão de ID 14120026: DETERMINO que a requerida REESTABELEÇA e SE ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia elétrica na residência do autor, referente a instalação nº 1652334 e o débito discutido nestes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, cuja a incidência máxima limito a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Em suas razões recursais (ID 6322543), a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta que (
i
) o procedimento a cobrança referente à recuperação do consumo não faturado em razão de irregularidade no sistema da unidade usuária é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pelo art. 130, da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, até mesmo como forma de evitar o enriquecimento imotivado dos recorridos;
(ii)
há presunção de legalidade dos seus atos praticados, atuando não apenas no exercício regular de seu direito, como também no exato cumprimento de seu dever legal; e (iii) inexiste danos morais a serem indenizados e, subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 6322548).

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

JOSE GOMES CARNEIRO
ajuizou a presente ação em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
relatando que é cliente da empresa e titular da instalação nº 1652334.

Seguiu relatando que, em setembro de 2021, foi surpreendido com a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, resultando na cobrança de multa no valor de R$ 8.932,82 (oito mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), tendo os prepostos da requerida realizado a inspeção de forma unilateral.

Diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda pleiteando a declaração de inexistência do débito, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e a repetição do indébito.

Consoante se extrai da r. sentença vergastada, o Magistrado primevo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, fato que ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Após o exame dos documentos que respaldam a pretensão autoral bem como aqueles colacionados na peça defensiva da concessionária ré, compreendo que as irresignações não merecem prosperar.

Acerca do procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes, a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL prescreve em seu art. 129 que:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Em análise da referida prescrição legal, este Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

Assim, é possível verificar que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação, não se mostra, a meu sentir, suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da requerente.

Para que a conduta da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que,
in casu,
não restou demonstrado.

Nesse sentido, cito precedentes deste Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DANOS MORAIS RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA LAVRATURA DO TOI DESCABIDA ANÁLISE UNILATERAL VIOLAÇÃO NEGADA PELO RESPONSÁVEL NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ART. 129 DA RES. ANEEL 414/2010 PERÍCIA DO APARELHO NÃO REALIZADA NA DATA PREVISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONTESTAÇÃO PELO CONSUMIDOR MANTIDA A SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECURSO DE EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DESPROVIDO RECURSO DE BAR E MERCEARIA TCHE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMPOSSIBILIDADE DANOS MORAIS CARACTERIZADOS ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO QUANTUM ARBITRADO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS DESCABIDOS. Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
1) Em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
2) A Resolução ANEEL 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. 3) É verossímil o relato da parte autora de que compareceu ao local em que seria realizada a perícia do aparelho (14/10/2015), e esta não ocorreu, haja vista que a própria concessionária noticia que a irregularidade foi constatada no dia 21/10/2015, com a emissão da cobrança do consumo irregular em 22/12/2015, isto é, unilateralmente, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.
4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados
. (...).

(TJES, Classe: Apelação, 49160006018, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 01/11/2017)

Destarte, por ter sido produzido de forma unilateral o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9119968, documento que respalda a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor da requerente, entendo por não acolher as alegações trazidas no presente recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Por fim, no que concerne à condenação da apelante em danos morais, destaco que, ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade

da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais
in re ipsa
. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA.
CONSUMO IRREGULAR. REGRAS PROTETIVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR NÃO AFERIDO.
PROVAS A FAVOR DA TESE VESTIBULAR.
DANO MORAL. CORTE ILÍCITO. VALOR DO DANO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] Segundo precedentes deste sodalício: A própria resolução mencionada considera
a distribuição de energia elétrica como serviço essencial cuja interrupção coloca em perigo a saúde, segurança e até mesmo a sobrevivência da população
, nos termos do artigo 11, parágrafo único, inciso I da Resolução ANEEL n. 414/2010; nesta toada,
o corte indevido somado à essencialidade do serviço emerge o dano moral
in re ipsa

[...] O dano moral restou fixado em valor correspondente a precedentes desta corte, devendo ser mantido. 5 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0003937-84.2015.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/08/2018; DJES 12/09/2018)

Com efeito, após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considero que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares, dentre os quais transcrevo os seguintes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE JOSÉ AFONSO MOREIRA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...) 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

____________________________
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA INTERFERÊNCIA HUMANA NO MEDIDOR REFATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) INSUFICIÊNCIA DA INSPEÇÃO UNILATERAL PERÍCIA TÉCNICA REALIZAÇÃO NÃO OPORTUNIZADA AO CONSUMIDOR INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS PESSOA JURÍDICA COBRANÇA INDEVIDA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INTERROMPIDO INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE DEVEDORES INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) E m sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se no caso vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. 3) A suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico. 4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados. 5) Não bastasse a cobrança indevida, porquanto aperfeiçoada sem a devida observância do procedimento previsto na legislação correlata, a apelante confirma ter havido a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a inscrição da requerente no cadastro de inadimplentes, tendo esta produzido prova de que foi prejudicada em suas atividades empresariais em virtude da restrição inserida junto aos cadastros de proteção ao crédito. 6) É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que é indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica para fins de recuperação de consumo, ainda que constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, bem como de que a exigência de débito pretérito relativo ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo. 7) Tem razão a autora ao inquinar de ilegalidade o proceder adotado pela concessionária de serviço público, considerando que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido, constituindo hipótese de reparação moral a sua interrupção de modo ilegal pela concessionária de serviço público. 8)
Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato e em virtude da tripla conduta antijurídica por parte da requerida, quais sejam, cobrança indevida, inscrição da autora em cadastros de inadimplentes e interrupção do fornecimento de energia elétrica, arbitro a indenização pelos danos morais em R$ 5.000,00 (sete mil reais), com incidência da correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e dos juros de mora desde a data do evento danoso (súmula 54 do STJ). 9) Recurso conhecida e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024160277778, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

Nesse passo, entendo que o valor arbitrado na sentença deve ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido (débito declarado inexistente e condenação em indenização por danos morais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.